Tribunal: TJES
Processo: 0003839-60.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003839-60.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMERI PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valmeri Pereira Marques contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto em face do Banco do Brasil S/A. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação integral do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais e à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a condenação integral do apelado aos ônus sucumbenciais; e (ii) analisar a possibilidade de majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão ensejadora dos embargos de declaração ocorre quando há ponto relevante que deveria ter sido decidido e não foi, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A sentença reformada condenou as partes ao pagamento das custas de forma recíproca, mas atribuiu a integralidade dos honorários sucumbenciais ao apelado. Com a procedência dos pedidos inaugurais, impõe-se a condenação integral do recorrido aos ônus sucumbenciais.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão expressamente abordou o tema, concluindo que o percentual de 10% era proporcional à atuação do patrono, considerando o julgamento antecipado da lide.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1059 dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de que a majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reforma da sentença para acolher os pedidos inaugurais impõe a condenação integral do recorrido aos ônus sucumbenciais.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, Tema 1059 dos Recursos Repetitivos.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003839-60.2019.8.08.0069

EMBARGANTE:
VALMERI PEREIRA MARQUES

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALMERI PEREIRA MARQUES
contra o v. acórdão (id. 12295115) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 12502003), a parte embargante defende, basicamente, que houve omissão quanto ao pedido de condenação integral ao pagamento dos ônus sucumbenciais do apelado, bem como por deixar de majorar o “quantum” arbitrado pelo juízo singular a título de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício de omissão citado.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pelo sistema PJe em 04/04/2025.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que o recurso deve ser provido em parte.

Isso porque houve um equívoco na sentença em exame, que condenou as partes ao pagamento de custas e demais despesas de forma recíproca e, simultaneamente, determinou o integral pagamento dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelado.

Nesses termos, ante a reforma da sentença por este órgão
ad quem
, com a procedência dos pedidos inaugurais, que contempla tanto a obrigação de fazer quanto os danos morais, imperioso que o recorrido seja condenado integralmente aos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, quanto à majoração do percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais, o acórdão em questão manifestou-se expressamente sobre esse ponto, cujo trecho transcrevo a seguir:

[...] Por derradeiro, em relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra proporcional à atuação do patrono da causa, notadamente pelo julgamento antecipado do mérito, que simplificou o trabalho do causídico no presente feito. [...]

Registro, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, firmou tese sobre majoração de honorários recursais (Tema n. 1059), a saber:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

No caso em exame, ante o provimento parcial do recurso, não há falar em majoração dos honorários, sob pena de afronta ao precedente vinculante firmado e eventual nulidade do julgamento (CPC, arts. 489, § 1º, VI e 927).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada apenas no tocante à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo ser imputada integralmente ao apelado, ora réu na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim